Tribunal: TJDFT
Processo: 0726438-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0726438-84.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL AUGUSTO BANDEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE EXECUCAO PENAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Daniel Augusto Bandeira dos Santos contra ato reputado ilegal praticado pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execução Penal Leila Cury. Em 10-agosto-2022, em sede de plantão judicial, o pedido foi analisado pela Desembargadora Fátima Rafael, que proferiu decisão de indeferimento da petição inicial e julgou extinto o processo, por se tratar de impugnação não abarcada pelas excepcionais hipóteses previstas na Lei do Mandado de Segurança (decisão no ID 38137993). Os autos foram distribuídos a esta relatoria nesta data. Irretocáveis os fundamentos da decisão proferida pela Ilustre Desembargadora plantonista, os quais adoto em sua integralidade. 2. Cumpra-se o decidido no ID 38137993. 3. Intime-se. 4. Arquive-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator